Tribunal: TJSP
Processo: 2042277-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Intimação pessoal da executada, representada por advogado nomeado por convênio entre a Defensoria Pública e a OAB, para pagamento de débito, na forma do art. 513, §2o, II, do CPC – Desnecessidade - Possibilidade de intimação da executada, na pessoa de seu advogado, para pagamento do débito, na forma do art. 513, §2o, I, do CPC - Agravo não provido.